Tribunal: TJES
Processo: 0000534-59.2021.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000534-59.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLINHOS EWALD
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 0000534-59.2021.8.08.0017

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: CARLINHOS EWALD

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14669419, sendo este cabível, tempestivo e a autarquia estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em síntese, o autor moveu ação postulando a anulação do Processo administrativo de cassação do direito de dirigir n. 87898918, por ausência de notificação válida quanto a sua instauração.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE, determinando que o réu cancele o processo administrativo nº 87898918 no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) com o máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) desde já fixados”.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, move recurso de id 14669420 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que comprovou a realização de notificação válida.

Contrarrazões no id 14669423, na qual o Recorrido postula pelo não provimento ao Recurso interposto.

Eis a síntese dos fatos relevantes. DECIDO.

Após analisar cuidadosamente os autos, percebo que
merecem acolhimento as razões recursais
.

A questão litigiosa resume-se unicamente à validade ou não do procedimento administrativo, no sentido de verificar se houve ou não a notificação válida do Requerente/Recorrido para responder ao procedimento administrativo questionado
.

O Juízo sentenciante, em sua decisão, considerou tão somente o documento de folhas 24 dos autos físicos. Veja-se trecho da sentença:

De se concluir, portanto, que é necessária a expedição de 02 (duas) notificações e conforme documentação anexada nos autos, não houve notificação válida, nos termos do expediente de
f. 24
. É obrigação do condutor manter seu endereço atualizado perante o órgão de trânsito, conforme artigo 123, do CTB, não o tendo feito, é válida a notificação por Edital. Ocorre que, no caso concreto, o endereço do autor estava correto no sistema do DETRAN/ES, todavia, não há qualquer informação tocante ao efetivo envio da correspondência – DT602465989BR,
f. 24
.

O documento em questão (folha 24), é uma consulta feita pelo Recorrido no site dos correios, na opção de rastreamento de postagens. No documento citado, ao consultar, em 26/05/2021, o número do A.R. expedido ao Recorrido (DT602465989BR), o mesmo obteve retorno de que o objeto aguardava postagem pelo remetente.

Em que pese tal informação constasse no sistema,
o ente requerido comprovou a entrega da notificação no endereço da parte autora, conforme A.R. juntado à folha 55
, carimbado o recebimento no dia 02/12/2019.

Nesse passo, é de se concluir que a informação constante no sistema dos correios, de que o pacote não havia sido remetido, se tratava de inconsistência do próprio sistema daquela empresa. Isso se torna mais evidente ao se verificar que, em nova consulta realizada, também pelo Recorrido, após a apresentação de contestação, o mesmo número de rastreio passou a retornar informação de “objeto não encontrado” (
folha 47
).

Com isso,
sendo a ausência de notificação o único argumento apresentado para se buscar a nulidade do procedimento administrativo, tem-se que a autarquia pública cumpriu com o ônus de comprovar fato impeditivo do direito pretendido pelo autor/recorrido
(art. 373, II, do CPC). Por esse motivo, entendo que merece reforma a sentença combatida, devendo a pretensão autoral ser julgada improcedente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Detran/ES e REFORMANDO
a sentença e
JULGANDO IMPROCEDENTE
a presente ação.
REVOGO
eventuais tutelas provisórias que ainda estejam em vigor.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)